Tribunal: TJMMG
Processo: 2000828-40.2020.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
- Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado.
- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível inovação recursal em sede de embargos declaratórios.
- Acórdão embargado devidamente fundamentado e sem reparo de ofício a ser feito.
- Omissão e contradição não configuradas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000828-40.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/03/2023 Publicação: 13/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível inovação recursal em sede de embargos declaratórios. - Acórdão embargado devidamente fundamentado e sem reparo de ofício a ser feito. - Omissão e contradição não configuradas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes o 2º Sgt PM Eduardo de Freitas Alves, o Cb PM Alamberth Manoel Gustavo Andrade e o Cb PM Ronaldo Alves da Silva Júnior e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro oposto por Eduardo de Freitas Alves, e o segundo, por Alamberth Manoel Gustavo Andrade e Ronaldo Alves da Silva Júnior, contra o acórdão (Evento 28) publicado em 24 de fevereiro de 2023 (Eventos 29, 30 e 31). O referido acórdão, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas pelas defesas e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos dos três apelantes, para afastar a condenação pela prática do delito de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo, anteriormente previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, bem como para reduzir as reprimendas impostas aos réus, ficando consolidadas as penas do Cb PM Alamberth Manoel e do Cb PM Ronaldo Alves em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e a pena do Sgt PM Eduardo de Freitas em 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, as quais deverão ser cumpridas em regime inicial aberto, mantida a concessão da suspensão condicional da pena, que deverá ser adequada às novas penas impostas. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que, quanto às condições estabelecidas para o sursis, deu provimento parcial ao recurso de apelação, para reduzir a 12 (doze) o número de jornadas extras de cada militar, com 6 (seis) horas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 cada uma, a serem cumpridas durante o período de 12 (doze) meses, ou seja, 1 (uma) jornada extra por mês. Inconformados, os embargantes Eduardo de Freitas, Alamberth Manoel e Ronaldo Alves alegaram, em suma, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, salientando que devem ser decotadas as agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do Código Penal Militar (CPM), por entenderem que são inerentes ao crime tipificado no art. 209 do CPM. Salientaram que o reconhecimento das aludidas agravantes viola o princípio da vedação ao bis in idem. Sustentaram, ainda, que não foi analisada a possibilidade de aplicação da atenuante descrita no art. 71, inciso II, do CPM, que culminaria na redução da pena ou na compensação com uma agravante. Diante do exposto, pugnaram pelo afastamento das agravantes e pelo reconhecimento da atenuante (Evento 38 – EMBDECL2; Evento 39). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que o acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade em sua fundamentação, ressaltando-se que a adoção de entendimento diverso daquele defendido pelo embargante não constitui vício. Restaram claras, no acórdão recorrido, as razões que levaram esta Primeira Câmara a ratificar o reconhecimento das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do Código Penal Militar (CPM). A agravante prevista na alínea “g” do inciso II do art. 70 do CPM consiste em praticar o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo. No caso, considerando-se que o crime de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo foi afastado no acórdão embargado, tendo permanecido, apenas, o delito de lesão corporal, a Turma Julgadora entendeu ser cabível a manutenção da referida agravante, uma vez que os réus praticaram o delito no desempenho da função, quando estavam realizando policiamento ostensivo. Inclusive, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ressaltou a possibilidade de reconhecimento da referida agravante de abuso de poder, sem que seja configurado bis in idem, quando o agente não é condenado pelo delito de abuso de autoridade, como na hipótese em exame. Veja-se o que diz o autor: 298. Abuso de poder e violações de dever: o abuso de poder é o excesso cometido no exercício de uma função pública, por isso muito fácil de ser confundido com o abuso de autoridade, previsto na Lei 4.898/1965. É preciso, aliás, cautela para não haver bis in idem. Se o agente for punido com base na lei mencionada, não se pode aplicar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 esta agravante. Entretanto, quando não for o caso de aplicar o abuso de autoridade, é possível reconhecer o abuso de poder. (Código Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 148) (Destaca-se). No que tange à agravante descrita alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, restou consignado que também deveria ser mantida, uma vez que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal agravante somente não será aplicada quando for inerente ao delito cometido, o que não se verifica no caso em tela. Confiram-se os precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO COMETIDO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 70, II, L, DO CPM. ANÁLISE JURÍDICA DO CASO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVANTE GENÉRICA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. CONDIÇÃO DE ESTAR EM SERVIÇO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. MANUTENÇÃO DO RESTABELECIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA CONSTANTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE. 1. Ao lastrear a condenação do agravante, a Corte de origem dispôs que não restam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de furto, que se encontram devidamente comprovadas pelos autos de Averiguação instaurada pela Portaria n. 024/2626/2012, da 62 DPJM (e-doc. 0002/95), bem como pela prova oral produzida tanto em sede policial, quanto em sede judicial. [...] A vítima, AGNALDO DOS SANTOS ROCHA, ouvida em Juízo (mídia, e-doc. 00243), declarou o seguinte: "Narrou que estava trabalhando no terreno quando os acusados chegaram. Ao perceber a aproximação dos réus, se afastou do local porque teve medo, já que os Policiais Militares eram agressivos, mas do local aonde estava podia vê-los. Prosseguiu narrando que os acusados jogaram o carrinho de mão, o galão de água e as pás na lagoa, e colocaram a bomba de encher pneus e a marreta na viatura, saindo do local em seguida. Afirma que ninguém foi agredido pelos policiais nesse dia" (fl. 930). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 497.112/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/9/2019). 3. Para se rever o entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias seria necessária a incursão no caderno fático-probatório, medida essa inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Quanto ao aludido revolvimento da matéria fático-probatória, ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, o restabelecimento da circunstância agravante do art. 70. II, l, do Código Penal Militar. 5. A conclusão alcançada nos autos não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista que, quanto à alegação de bis in idem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 na aplicação da agravante do art. 70, II, 'l', do CPM, tal afirmação não encontra amparo nesta Corte, a qual já se posicionou no sentido de não configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 70, II, l, do CPM, quando não se insere no tipo penal (AgRg no AREsp n. 1.712.405/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/6/2021). 6. A circunstância de estar o Militar em serviço não é inerente ao crime de furto qualificado por ele perpetrado. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.819.234/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) (Destaca-se). PENAL E PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVANTE DE "ESTAR EM SERVIÇO". BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO MANTIDA. I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "não há impedimento de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no AResp n. 1327972/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/9/2018). II - "A jurisprudência desta Quinta Turma é no sentido de que não configura bis in idem a incidência da agravante genérica prevista no art. 70, II, "l", do Código Penal Militar, pois a circunstância de estar o Militar em serviço não é inerente aos crimes de concussão e corrupção ativa (artigos 305 e 309 do Código Penal Militar)" (AgRg no AREsp n. 55.615/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/04/2017). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.894.782/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020.) (Destaca-se). Desse modo, restou devidamente demonstrado, no acórdão combatido, que a manutenção das agravantes reconhecidas em primeira instância não configura bis in idem. Nessa perspectiva, observa-se que os embargantes, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta Turma Julgadora, pretendem, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) Concernente à alegada omissão decorrente da ausência de análise da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM, julgo que razão não assiste aos embargantes. Isso porque se trata de questão não suscitada nos recursos de apelação interpostos pelas defesas e, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. HIV. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Conforme consignado no acórdão combatido, "em que pese o paciente integre o grupo de risco para a COVID-19, não demonstrado comprometimento do estado de saúde ou configurada situação excepcional, não se mostra viável acolher o pedido formulado, na presente impetração, em qualquer de suas vertentes", pois o agravante vem recebendo tratamento médico adequado inexistindo nos autos provas de qualquer comprometimento na saúde do paciente tampouco confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que está, não logrando êxito, assim, em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade no cárcere que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido à prisão domiciliar. 3. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016). No tocante a alegação de aplicação do art. 117, II da LEP ou art. 318, II do CPP a fim de conceder a prisão domiciliar humanitária, trata-se de evidente inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre o tema. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 621.056/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.) (Destaca-se). Não bastasse, não compreendo que seria o caso de reconhecimento da aludida atenuante de ofício. Do detido exame dos Extratos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Registros Funcionais dos embargantes (Evento 1 – PEÇAS IPM 7 – fl. 19/28; 29/82; 84/123), não constatei a realização de condutas excepcionais não obrigatórias exigidas para o reconhecimento da atenuante de comportamento meritório. Nesse sentido o Superior Tribunal Militar já se posicionou: EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MPM. ART. 160 DO CPM. PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO SURSIS. APELAÇÃO MPM. CONCESSÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CPM. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÕES UNÂNIMES. [...] O reconhecimento da atenuante prevista no inciso II do art. 72 do CPM requer que o Acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias. [...] Apelações da Defesa e do MPM não providas. Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 7000732-05.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 09/12/2019) (Destaca-se). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. GRADUADO INVESTIDO NA FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE SUBSIDIÁRIA DA MARINHA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA VINCULANTE N. 36 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS MERITÓRIOS NA CARREIRA MILITAR. ATIVIDADES ROTINEIRAS DA CASERNA. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] Ao deixar de considerar o alegado comportamento meritório para atenuar a pena, ratificando o entendimento da primeira instância, foi lançado o argumento de que o reconhecimento dessa circunstância, prevista no art. 72, inciso II, do CPM, depende de comportamento excepcional anterior ao crime praticado. Meras condecorações ou referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna não ensejam a atenuante pleiteada. [...] Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. Embargos rejeitados. Decisão unânime (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000077-53.2012.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 26/10/2017, Data de Publicação: 10/11/2017) (Destaca-se) Assim, considerando-se que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, haja vista a ausência de contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade, incabível é o acolhimento do recurso de embargos de declaração. Diante do exposto, REJEITAM-SE OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de março de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator